Tribunal: TJDFT
Processo: 0723782-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELAS AUTORAS NÃO CONHECIDO EM VIRTUDE DE INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO EM ERRO EM DECORRÊNCIA DE INFORMAÇÃO EQUIVOCADA CONSTANTE DO PJE. TESE DEFENDIDA APENAS POR OCASIÃO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CARACTERIZADA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS.

1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.

2. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.

2.1. A preclusão se consubstancia na perda da possibilidade de discussão de determinada matéria.

2.2. Observado, no caso concreto, que as embargantes, ao se manifestarem a respeito da preliminar de intempestividade do recurso de apelação por elas interposto, suscitada em contrarrazões, não alegaram a indução em erro quanto ao término do prazo recursal, em virtude de informações cadastradas equivocadamente no sistema PJe, tem-se por configurada a preclusão consumativa.

3. Tendo sido analisadas adequada e exaustivamente as questões relacionadas à tempestividade do recurso de apelação interposto pelas embargantes, segundo as teses até então suscitadas pelas partes litigantes, não há razão para o acolhimento dos embargos de declaração fundamentados em pretensa omissão ou contradição.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.